Tribunal: CARF
Processo: 11128.726054/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.726054/2015-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.131 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARÍTIMAS
EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/09/2011
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela
conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente
convocda), Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726054/2015-73
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726054/2015-73

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente, agente de carga, teria prestado informações acerca da
desconsolidação de Conhecimento de Embarque Agregado (CE House) posteriormente ao prazo
fixado, ou seja, após a atracação da embarcação, nos termos da legislação aplicável à época dos
fatos.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-094.759 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 081 a 086)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 08/06/2018, ao receber a Intimação no 2.917/2018,
da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos – SP em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 092), a recorrente formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 096 a 108) em 05/07/2018, como se atesta no Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 094).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726054/2015-73

a) tem como objeto social, principalmente, o agenciamento de carga,
conforme determinaria seu contrato social, e, “como freight forwarder,
inobstante proceda a realização de toda a operação anterior ou posterior
ao transporte marítimo propriamente dito, é apenas mandatário do
embarcador, isto é age em nome e sob responsabilidade do embarcador
(exportador ou importador)”, nada mais, uma vez que freight forwarder
não executa, nem responde pelo contrato de transporte, e “muito menos
pelas obrigações ou penalidades imponíveis ao armador/afretador de
navio/transportador marítimo”;
b) por razões alheias à sua vontade, para a conclusão do seu trabalho,
conforme determinava seu contrato social à época do fato gerador, “havia
a necessidade da coleta de inúmeras informações que eram prestadas por
terceiros, os quais nem sempre a repassavam no prazo necessário” apesar
de este não ser o caso em tela, pois de fato não teria havido a conduta
comissiva alegada;
c) a aplicação da multa imposta de R$ 5.000,00 representa “flagrante
desrespeito no que concerne a garantia constitucional, prevista na Lei n.°
9.784, de 29/01/1999”, pois, “enquanto princípio constitucional previsto
contra o arbítrio estatal no exercício do poder, o princípio da
proporcionalidade há de ser reconhecido mesmo quando o exercício de
poder do Estado se revestir de "aparência de legalidade"” e
d) em face da publicação da Lei no 12.766/2012, na qual se alterou o art. 57
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e, com base no quanto autoriza o
art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional, também deve
ser afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não há
mais capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto, já que
trata de disposição legal prevista na legislação tributária brasileira que
estipula os caso de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e
responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado.
À vista do que expõe, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, aguarda e requer a Recorrente, pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar de medida de justiça”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726054/2015-73

Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 040 a 059, além das corriqueiras alegações de ausência de prejuízo à
fiscalização, ilegitimidade passiva e de ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente
sustentou que multa impugnada não poderia ser aplicada em função da revogação expressa dos
arts. 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 e, ainda, pela falta de capitulação legal em decorrência da
retroatividade benigna do art. 57 da MP no 2.158-35/2001 (fls. 043 e ss. – destaques nossos):
“Inicialmente, cabe ressaltar que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à
Impugnante haja vista a revogação expressa dentre outros dos artigos 45 a 48 da
Instrução Normativa RFB n.° 800, de 27 de dezembro de 2007, pela Instrução
Normativa RFB n.° 1.473, de 2 de junho de 2014.
(...)
Ainda que se admitisse a discussão jurídica do tema, ressalta a Impugnante que, em
face da publicação da Lei n.° 12.766, de 27 de dezembro de 2012, na qual se alterou
no seu artigo 8o o artigo 57 da Medida Provisória n.° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 e com base no quanto autoriza o artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código
Tributário Nacional, também deve ser afastada por completo a penalidade imputada,
uma vez que não há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso
concreto. Trata a alegação da Impugnante da disposição legal prevista na legislação
tributária brasileira (CTN, art. 106, II) que estipula os caso de retroatividade da lei
mais benigna aos contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente
julgado. In verbis: (...)”.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726054/2015-73

Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de
antecipação da data de escala pelo armador seria passível de afastar a aplicação da penalidade
objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise
deste argumento (fls. 096 e ss. – destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726054/2015-73

Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
cediço que, por força da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, há que se
aplicar a retroatividade benigna aos processos pendentes de julgamento, quando a nova lei
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Assim, ainda que se entenda pela inaplicabilidade da retroatividade benigna ao caso, não poderia
ser omissa nesse sentido a decisão recorrida.
Diante do exposto, tendo em conta que o julgado deixou de analisar fundamento
utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade, considero
materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim, penso que
deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
No mérito, não vejo como decidir favoravelmente à recorrente e aplicar o que
dispõe o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital